Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003110-41.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BAYER S.A.
AGRAVADO(S):
MARLENE PIANO POZZOBON
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BAYER S.A., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, Dra. Luciana De Souza Cavar Moretti, nos autos de n.o 1003784-86.2021.811.0086, ajuizada por MARLENE PIANO POZZOBON, que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela agravada, determinando a suspensão da Ação de Execução em relação ao seu marido, o Executado Sr. Elso Vicente Pozzobon e dos atos expropriatórios em relação ao imóvel de propriedade do casal.
A empresa agravante sustenta que “em 5.10.2021 a Agravada ajuizou ação anulatória contra a BAYER, na qual alega que foi intimada em 19.8.2015 sobre a penhora de um imóvel rural de 1.995,8 hectares de terra situado no Município de Vera/MT, de sua propriedade e de seu marido, Sr. Elso, no âmbito da ação de execução movida pela BAYER contra o Sr. Elso e Outros, processo no 0000616-55.2005.811.0086, em trâmite perante o Juízo a quo” (sic).
Aduz que “a Agravada sustenta que o negócio que deu origem à referida ação de execução está garantido por Instrumento de Fiança (doc. no 06 - Id. 67242714, págs. 1 a 5), que deve ser anulado por falta de sua outorga uxória. A Agravada afirma que é casada sob o regime de comunhão universal de bens com o Sr. Elso (doc. no 06 - Id. 67242722, pág. 1) e que o imóvel acima mencionado foi penhorado indevidamente no âmbito da ação de execução” (sic).
Discorre que “a Agravada alega ainda que deixou o quadro societário da empresa Comercial Agrícola Produtiva Ltda. (“PRODUTIVA”) em 12.9.2002 (doc. no 06 – Id. 67242733 – págs. 1 a 4), e que seu marido, Sr. Elso, teria deixado o quadro societário da referida empresa em 12.9.2003 (doc. no 06 - Id. 67242740 – páginas 1 a 8). Com base nessa alegação, a Agravada sustenta que a PRODUTIVA adquiriu os produtos agrícolas da BAYER após a saída do casal da empresa e que o inadimplemento da PRODUTIVA em relação às duplicatas sacadas pela BAYER seria posterior à saída da Agravada e de seu marido do quadro societário da PRODUTIVA (doc. no 06 - Id. 67240741 - Pág. 40)” (sic).
Anota que “a Agravada sustenta ainda a nulidade do Instrumento de Fiança firmado pelo seu marido, Sr. Elso, em razão da: (i) falta de assinatura de outros devedores solidários, falta de rubrica do Sr. Elso e falta de assinatura de testemunhas; e (ii) da indeterminação do valor afiançado” (sic).
Assevera que, por fim, que “em sede de tutela de urgência, a Agravada pleiteia a suspensão (i) do andamento da ação de execução no 0000616-55.2005.811.0086, movida pela BAYER, em relação ao seu marido, Sr. Elso, e (ii) do leilão do imóvel penhorado, em virtude da suposta nulidade do Instrumento de fiança, pela ausência da sua outorga uxória” (sic).
Feito esse introito, a agravante declara que a decisão recorrida deve ser reformada, porque:
“(i) a outorga uxória da Agravada seria desnecessária no caso, uma vez que: (a) o Sr. Elso, apesar de constar do Instrumento de Fiança como “fiador”, assumiu posição contratual de devedor solidário e principal pagador no Instrumento de Fiança; e (b) o Instrumento de Fiança foi benéfico para a PRODUTIVA, enquanto empresa familiar pertencente ao Sr. Elso e à Agravada;
(ii) houve a anuência tácita da Agravada ao Instrumento de Fiança, vez que, embora não tenha assinado formalmente o referido Instrumento, a partir de circunstâncias fáticas do caso, teria (a) conhecimento inequívoco do Instrumento de Fiança; e (b) auferido benefício econômico do Instrumento de Fiança;
(iii) inexistem quaisquer vícios formais no Instrumento de Fiança, inexistindo irregularidades em relação às rubricas e às assinaturas dos contratantes e das testemunhas que assinaram o Instrumento de Fiança, tendo o TJMT (doc. no 04) já reconhecido a preclusão de qualquer discussão sobre a ausência de rubrica ou ausência de assinatura no Instrumento de Fiança;
(iv) a condição da Agravada e do seu marido de sócios da PRODUTIVA e a indeterminação do valor da obrigação afiançada são irrelevantes para fins de análise de validade da fiança; e
(v) a falta de outorga uxória não acarreta a anulação do Instrumento de Fiança, mas tão somente a necessidade de que seja preservada a meação da Agravada quando da venda em leilão do imóvel” (sic).
E, acrescenta: “Mais do que isso: O Juízo a quo jamais poderia ter determinado a suspensão da ação de execução movida pela BAYER em relação ao Sr. Elso e a suspensão dos atos de expropriação do imóvel pertencente a ele e à Agravada” (sic).
Registra que “as hipóteses de suspensão do curso de uma ação de execução previstas no artigo 921 do CPC são absolutamente excepcionais no sistema processual brasileiro. A suposta falta de outorga uxória em um instrumento de Fiança, que também posiciona o marido signatário como devedor solidário e principal pagador da dívida um terceiro (no caso, a PRODUTIVA), não consta como uma das hipóteses de suspensão do curso de uma ação de execução” (sic).
Descreve que “o artigo 843 do CPC (que praticamente repetiu o teor do artigo 655-B do CPC de 1973), prevê que, em hipótese de penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge recairá sobre o dinheiro oriundo da alienação do bem. Ou seja, a decisão agravada merece ser reformada, para que seja determinado o prosseguimento da ação de execução movida pela BAYER em relação ao Sr. Elso, podendo ser realizados os demais atos expropriatórios sobre o IMÓVEL, que poderá ser alienado como um todo, sendo que é apenas cabível o resguardo à Agravada da metade do dinheiro arrecadado com a alienação do bem” (sic).
Ressalta a inexistência de probabilidade do direito alegado pela agravada, uma vez que as hipóteses de suspensão no curso de uma ação de execução estão previstas no art. 921 do CPC são taxativas e absolutamente excepcionais no sistema.
Expõe que “resta evidente, portanto, que a suposta falta de outorga uxória em um Instrumento de Fiança, que também posiciona o marido signatário como devedor solidário e principal pagador da dívida de um terceiro (no caso, a PRODUTIVA), não consta como uma das hipóteses de suspensão do curso de uma ação de execução” (sic).
Assinala que “a BAYER sofreria os maiores prejuízos, pois seria privada de levar a praça um bem de propriedade do Sr. Elso e da Agravada, avaliado em valor considerável de R$ 162.005.844,00 (cento e sessenta e dois milhões, cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais) (doc. no 24), frustrando assim, mais uma vez, a satisfação de seu crédito” (sic).
Forte nesses argumentos, a agravante requer “seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinada a imediata retomada do andamento da Ação de Execução, com a continuidade dos atos de expropriação do IMÓVEL, que poderá ser alienado como um todo, sendo que é apenas cabível o resguardo à Agravada da metade do dinheiro arrecadado com a alienação do IMÓVEL” (sic).
Por fim, no mérito, “a BAYER requer seja este agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, em razão da manifesta ausência dos necessários pressupostos legais para a suspensão da Ação de Execução” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 119322455).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravantes busca, inicialmente, o deferimento da antecipação de tutela recursal, com vistas a determinar a imediata retomada do andamento da Ação de Execução, com a continuidade dos atos de expropriação do IMÓVEL, que poderá ser alienado.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Vislumbra-se, prima facie, a ausência dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela almejada.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que interessa para análise nesta seara de cognição não exauriente:
“(...) Os elementos que evidenciam a probabilidade do direito se relacionam com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.
Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional, vale dizer, caso a tutela seja concedida apenas ao final, tornar-se-ia ela ineficaz.
No caso concreto, pelos documentos carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva, posto que a outorga uxória é requisito para prestar fiança e aval, nos moldes do art. 1.647, inciso III, do Código Civil. Senão, vejamos:
Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
III - prestar fiança ou aval;
Além do mais, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na súmula no 332, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica na ineficácia total da garantia prestada pelo outro cônjuge.
Ademais, caso não fosse concedida a medida, há perigo de dano em virtude da provável expropriação dos bens do fiador Elso Vicente Pozzobon, penhorado nos autos no 0000616-55.2005.811.0086. Todavia, apesar da suspensão da alienação do imóvel, entendo por manter a penhora, inclusive com as averbações na matrícula do imóvel objeto da matrícula no 1966 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT (atual matrícula no 210 do Cartório do 1o Ofício de Vera/MT) até o julgamento do mérito da ação, com o fito de evitar prejuízo à terceiros para o caso de eventual alienação do bem durante o curso da ação.
Cumpre ressaltar ainda que a medida está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza a sua concessão sem a oitiva da parte contrária.
Desse modo, presentes os requisitos legais, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida para determinar a SUSPENSÃO da execução em relação ao cônjuge da autora, Sr. ELSO VICENTE POZZOBON, bem como a SUSPENSÃO dos atos expropriatórios em relação ao imóvel registrado sob a matrícula no 1.966 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT (atual matrícula no 210 do Cartório do 1o Ofício de Vera/MT).
Contudo, MANTENHO a penhora e a respectiva averbação do referido imóvel até o julgamento do mérito da ação, com o fito de evitar eventuais prejuízos à terceiros. Quanto aos demais executados, a ação poderá prosseguir seu regular trâmite (...)”. (Id. 119191459).
Pois bem. A um primeiro olhar extrai-se dos autos que não obstante as argumentações dispendidas pela parte agravante, verifica-se que trata de causa complexa que merece uma avaliação mais detalhada, o que não coaduna com o atual momento, pois nesta oportunidade é feita apenas uma análise superficial para constatação tão somente dos requisitos inerentes à medida de urgência, quais sejam, probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano (periculum in mora).
Nessa senda, não vislumbra-se, à primeira vista, a probabilidade do direito vindicado, especialmente pelas fundamentações descritas na decisão recorrida.
Como prevê o art. 1.647, inciso III do CC, “ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: prestar fiança ou aval”.
E, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado sob o n. 332 “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”.
A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA – NULIDADE – EXCLUSÃO DO FIADOR DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
Se um dos cônjuges presta fiança sem autorização do outro, a lei reserva o direito deste de buscar a anulação do negócio jurídico, porquanto eivado de nulidade o ato, o que deve o fiador ser excluído do polo passivo da execução. Precedentes do STJ.” (RAC 0001664-73.2010.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 04/08/2016).
Não verifico, ademais, que a concessão do efeito buscado possa acarretar danos irreparáveis à agravante ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento de mérito. Pelo contrário, o perigo corre em sentido diametralmente oposto, pois ao conceder a medida vindicada, há possibilidade de expropriação dos bens do fiador Elso Vicente Pozzobon, penhorado nos autos no 0000616-55.2005.811.0086.
Nesse sentido, viável, por ora, manter a penhora na forma imposta pelo juízo de primeiro grau.
Desta maneira, nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento pelo Colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora